Tribunal: TJSP
Processo: 2159182-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários em favor do patrono de um dos herdeiros do falecido poupador – Juízo do inventário que é universal e tem a competência para análise de qualquer questão referente ao valor tratado no recurso, sempre com o conhecimento de todos os herdeiros – Montante depositado nos autos originários que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários em favor do patrono de um dos herdeiros do falecido poupador – Juízo do inventário que é universal e tem a competência para análise de qualquer questão referente ao valor tratado no recurso, sempre com o conhecimento de todos os herdeiros – Montante depositado nos autos originários que deve ser remetido oportunamente ao inventário para que naquele juízo se delibere o que de direito, após cumpridas as formalidade legais .

Recurso desprovido.